Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718363-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO NETO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente e junta aos autos extrato bancário de referente a 15 dias do mês de julho/2023 e declaração de hipossuficiência (ID 50728630). Em consulta ao sistema PJe deste tribunal verificar-se que tramitam demandas semelhantes a esta, questionando os mesmos encargos previstos no contrato de empréstimo, mas relativos à cédula de crédito bancárias distintas também para financiamento de outros veículos. Consta na demanda 0710596-79.2023 que o valor financiado pelo autor foi no total de R$85.357,65 e foi pago de entrada a quantia de R$14.000,00 (ID 50076322 do mencionado processo). Situação se repete na demanda 0712008-45.2023 cujo empréstimo para financiamento de outro veículo é no total de R$137.309,06 e a entrada paga foi de R$40.000,00 (ID 50132847 do mencionado processo). Dessa forma, o quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Porquanto, o documento juntado aos autos não ilustra a realidade financeira/econômica do recorrente e não condiz com os empréstimos contraídos pelo autor. Ademais, o benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator